Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-90.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEÇA VESTIBULAR NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ORDEM DE EMENDA INJUSTIFICADAMENTE NÃO ATENDIDA PELO AUTOR. VÍCIOS NÃO SANADOS. IRREGULARIDADE PERSISTENTE QUE AUTORIZA O INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, porque não atendida a ordem de emenda para que fosse instruída a peça vestibular com documentos indispensáveis à propositura da ação de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o não cumprimento, pelo autor, do comando judicial a ele dirigido para emenda da peça vestibular com a juntada de documentos essenciais ao regular processamento da ação de inventário e partilha autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção, sem resolução de mérito, do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cumpre ao autor instruir a peça vestibular com documentos indispensáveis à propositura da demanda, assim entendidos os que dizem respeito às condições da ação, aos pressupostos processuais e os que são diretamente vinculados ao objeto da lide.
4. Caso concreto em que o magistrado de primeira instância, em estrita observância aos comandos normativos postos nos artigos 319, 320 e 321, todos do CPC, verificando a insuficiência da documentação apresentada com a peça vestibular e visando à que fossem sanadas irregularidades para regular instauração do processo de inventário, determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos os documentos indispensáveis. Não atendeu o demandante, todavia, ao mencionado comando, visto que deixou de trazer aos autos os documentos necessários a fazer prova da alegada condição de herdeiro de quem figura como sujeito processual e a demonstrar que os bens indicados à partilha efetivamente integram o patrimônio do de cujos.
5. Hipótese em que ultrapassado o limite de aplicação do princípio da cooperação (art. 6o, CPC), porque não atendidos pela parte requisitos processuais mínimos a que estão sujeitos todos os jurisdicionados. Situação em que admitir o prosseguimento do feito, conquanto não instruída a inicial com documentos indispensáveis, os quais lastreiam a causa de pedir configurará inaceitável quebra do princípio constitucional da igualdade sob a perspectiva da igualdade de todos perante o direito. Inteligência dos artigos 320, 321, parágrafo único, c.c art. 485, I, do CPC.
6. Falta razoabilidade e atenta contra a lógica do sistema processual civil brasileiro a pretensão deduzida pelo recorrente de que seja suspenso o processo de inventário, o qual maculado está por vício não sanado, uma vez que injustificadamente desatendeu o autor ao comando de emenda da petição inicial. Inadmissível sobrestar processo que não satisfaz às exigências de lei a pretexto de que a ele é prejudicial ação anulatória da escritura pública declaratória de união estável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 320; 321, caput e parágrafo único; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702909-40.2021.8.07.0010, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 16/04/2024. TJDFT, APC 0706156-24.2024.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 30/04/2025. TJDFT, APC 0723424-03.2024.8.07.0007, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 06/06/2025.